Tribunal: TJSP
Processo: 1000529-82.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível – Rescisão contratual – Possibilidade de rescisão por culpa do comprador – Restituição de valores – Perdimento total – Impossibilidade – Abusividade de cláusula configurada, ainda que afastadas as disposições protetivas do CDC – Retorno das partes ao "status quo ante" – Reintegração de posse do imóvel aos réus – Devolução de valores à autora, em parcela única – Medida que

Ementa:
Apelação Cível – Rescisão contratual – Possibilidade de rescisão por culpa do comprador – Restituição de valores – Perdimento total – Impossibilidade – Abusividade de cláusula configurada, ainda que afastadas as disposições protetivas do CDC – Retorno das partes ao "status quo ante" – Reintegração de posse do imóvel aos réus – Devolução de valores à autora, em parcela única – Medida que visa evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes – Recurso dos réus, nesta parte, improvido.

Restituição de valores – Percentual fixado pela sentença que se mostra suficiente para remunerar as despesas administrativas suportadas pela pelos réus – Alteração descabida – Possibilidade de nova alienação do bem – Indenização pelo tempo de fruição do bem – Descabimento, em vista da falta de prova da ocupação do imóvel – Recurso dos réus, nesta parte improvido – Recurso da autora, nesta parte, improvido.

Juros de mora – Cômputo que deve se dar a partir do trânsito em julgado da sentença – Inexistência de mora anterior do promitente vendedor.

Sucumbência – Ônus – Réus que devem arcar, integralmente, com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios – Autora que decaiu do pedido somente em relação ao percentual de restituição pleiteado – Obtenção de êxito no que concerne aos pedidos de declaração de nulidade de cláusula abusiva e de declaração de resilição do contrato com consequente restituição de valores – Decaimento da parte autora de parte mínima do pedido – Arbitramento da verba honorária nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – Recurso da autora, nesta parte, provido.